Tribunal: TJES
Processo: 5004989-10.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004989-10.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.
RECORRIDO: SERVICE PREMIUM RECUPERADORA DE CREDITOS LTDA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA ABUSIVA. DÍVIDA DE TERCEIRO (IRMÃO DA AUTORA). PERSISTÊNCIA NAS LIGAÇÕES APÓS NOTIFICAÇÃO DO EQUÍVOCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR (ART. 14, CDC). LIGAÇÕES EXCESSIVAS E EM HORÁRIOS IRRAZOÁVEIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL PRESUMIDO E ARBITRADO EM VALOR RAZOÁVEL (R$ 2.000,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto pela ré (credora/cobradora) contra sentença que a condenou solidariamente ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, devido à realização de cobranças excessivas e indevidas por dívida de terceiro (irmão da autora). A recorrente sustenta que não houve má-fé, que o erro inicial no cadastro foi do próprio devedor e que as ligações não configuraram dano moral passível de indenização.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Analisar a responsabilidade da empresa credora/cobradora pela persistência em realizar ligações de cobrança a terceiro que não possui vínculo com a dívida, após ter sido expressamente notificada do equívoco, e se a conduta abusiva gera dever de indenizar por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), atraindo a
responsabilidade objetiva
da Recorrente por falha na prestação do serviço, nos termos do
art. 14 do CDC
.

O ponto crucial da falha não reside no equívoco inicial do cadastro do telefone, mas sim na
persistência das ligações
(média de 15 chamadas diárias, inclusive fora do horário comercial), após a recorrente ter sido formalmente notificada pela titular da linha sobre a incorreção dos dados e de que o número não pertencia ao devedor.

A conduta da empresa, ao ignorar a notificação e manter a cobrança por um período prolongado e de forma excessiva, ultrapassou o limite do razoável e o mero dissabor, configurando
abalo psicológico e constrangimento
, o que gera o dever de indenizar por danos morais.

O
quantum
indenizatório fixado pelo juízo de primeiro grau (R$ 2.000,00) está em consonância com os critérios de
razoabilidade e proporcionalidade
, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da medida e à capacidade econômica das partes, e não se mostra exorbitante ou irrisório.

O valor arbitrado não merece reparos, conforme o
Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo
, que autoriza a revisão do valor do dano moral apenas se constatado que o montante é exorbitante ou irrisório.

A sentença é mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme autoriza o
art. 46 da Lei nº 9.099/95
e o
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais
.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais (art. 14, CDC) a conduta da empresa credora/cobradora que, após ser notificada de que o número de telefone cadastrado pertence a terceiro não devedor, persiste em realizar cobranças de forma excessiva (dezenas de ligações diárias), ultrapassando o mero dissabor cotidiano.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 43 e 46.

Código de Processo Civil (CPC), art. 373, I.

Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004989-10.2024.8.08.0006

RECORRENTE: CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

RECORRIDO: SOLANGE APARECIDA VIEIRA

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. FABIO LUIZ MASSARIOL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA ABUSIVA. DÍVIDA DE TERCEIRO (IRMÃO DA AUTORA). PERSISTÊNCIA NAS LIGAÇÕES APÓS NOTIFICAÇÃO DO EQUÍVOCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR (ART. 14, CDC). LIGAÇÕES EXCESSIVAS E EM HORÁRIOS IRRAZOÁVEIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL PRESUMIDO E ARBITRADO EM VALOR RAZOÁVEL (R$ 2.000,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto pela ré (credora/cobradora) contra sentença que a condenou solidariamente ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, devido à realização de cobranças excessivas e indevidas por dívida de terceiro (irmão da autora). A recorrente sustenta que não houve má-fé, que o erro inicial no cadastro foi do próprio devedor e que as ligações não configuraram dano moral passível de indenização.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Analisar a responsabilidade da empresa credora/cobradora pela persistência em realizar ligações de cobrança a terceiro que não possui vínculo com a dívida, após ter sido expressamente notificada do equívoco, e se a conduta abusiva gera dever de indenizar por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), atraindo a
responsabilidade objetiva
da Recorrente por falha na prestação do serviço, nos termos do
art. 14 do CDC
.

O ponto crucial da falha não reside no equívoco inicial do cadastro do telefone, mas sim na
persistência das ligações
(média de 15 chamadas diárias, inclusive fora do horário comercial), após a recorrente ter sido formalmente notificada pela titular da linha sobre a incorreção dos dados e de que o número não pertencia ao devedor.

A conduta da empresa, ao ignorar a notificação e manter a cobrança por um período prolongado e de forma excessiva, ultrapassou o limite do razoável e o mero dissabor, configurando
abalo psicológico e constrangimento
, o que gera o dever de indenizar por danos morais.

O
quantum
indenizatório fixado pelo juízo de primeiro grau (R$ 2.000,00) está em consonância com os critérios de
razoabilidade e proporcionalidade
, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da medida e à capacidade econômica das partes, e não se mostra exorbitante ou irrisório.

O valor arbitrado não merece reparos, conforme o
Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo
, que autoriza a revisão do valor do dano moral apenas se constatado que o montante é exorbitante ou irrisório.

A sentença é mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme autoriza o
art. 46 da Lei nº 9.099/95
e o
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais
.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais (art. 14, CDC) a conduta da empresa credora/cobradora que, após ser notificada de que o número de telefone cadastrado pertence a terceiro não devedor, persiste em realizar cobranças de forma excessiva (dezenas de ligações diárias), ultrapassando o mero dissabor cotidiano.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 43 e 46.

Código de Processo Civil (CPC), art. 373, I.

Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora argumenta que não possui qualquer relação com as Rés, porém, a partir de junho de 2024, a 1ª Ré passou a entrar em contato com a Autora diariamente para fazer cobranças de dívidas. Alega, ainda, que as dívidas foram realizadas por seu irmão, desconhecendo completamente a origem do débito.

A sentença proferida assim concluiu:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:

a)
TORNAR DEFINITIVA
a tutela de urgência antecipatória (ID 48638677), sem concessão de novo prazo para cumprimento da ordem, devendo, eventual descumprimento, ser analisado com base no prazo oferecido naquela decisão e sua ciência a partir da sua respectiva intimação;

b)
CONDENAR
solidariamente

as Rés ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, ambos da data do arbitramento.

A ré, irresignada, interpôs Recurso Inominado, sustentando que não houve má-fé na conduta da empresa, uma vez que o erro inicial no cadastro do número de telefone da Recorrida se deveu ao fato de o contato ter sido fornecido pelo próprio devedor ("Rafael"). Argumenta implicitamente que as ligações de cobrança, mesmo sendo direcionadas a terceiro, não constituíram uma falha grave na prestação de serviço nem ultrapassaram o mero dissabor, devendo ser afastada a condenação por danos morais imposta pelo juízo de primeiro grau

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.
In casu,
a Recorrida logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), anexando "prints" e gravações das ligações que demonstram o número excessivo de chamadas.

O ponto fulcral da questão não é o equívoco inicial de a Recorrente possuir o telefone da Recorrida em seus cadastros, mas sim a persistência nas ligações após ter sido expressamente informada de que o número não pertencia ao devedor procurado.

O argumento da ré de que
"não possuía condições de identificar que o número pertencia a terceiro"
não se sustenta, pois, uma vez notificada verbalmente pela titular da linha quanto ao equívoco, sua obrigação era cessar imediatamente os contatos. Ao persistir, configurou-se, portanto, a falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Como bem exposto pelo juízo
a quo
:

“Apesar da 1ª Ré se opor a falta de comprovação de titularidade da linha, no primeiro contato estabelecido com a Autora, ela já tomou conhecimento de que o referido número não pertencia ao terceiro de quem se buscava o crédito, devendo adotar ações necessárias para verificar se a linha telefônica era de propriedade ou não da Autora ou de terceira pessoa.

Ainda que a linha telefônica estivesse registrada em nome do irmão da Autora, houve prova inequívoca de que a real usuária da linha era a Sra. Solange. Caso as Rés tivessem adotado postura moderada e procurado entrar em contato com a Autora teriam tomado nota desta informação, solicitando o real contato do terceiro que possuía o débito alegado na contestação.

Observo pelo registro de whats app juntado pela Autora que o crédito buscado pelas Rés é de R$ 370,16, valor de pequena monta que poderia ser reavido de forma mais humanizada.

Não se nega o direito de reaver valores inadimplidos pelo consumidor, todavia, a presença de dezenas de ligações diariamente nos mais variados horários realizados por mensagens gravadas afasta-se muito da razoabilidade impondo ao consumidor ônus maior do que a própria dívida buscada.”

Ademais, é evidente a existência de danos morais no caso em tela. A Recorrida suportou, por período prolongado, uma média de 15 ligações diárias, inclusive em finais de semana e fora do horário comercial, situação esta que ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento cotidiano, causando abalo psicológico e constrangimento, o que demanda a devida reparação.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)